Tribunal: TJSP
Processo: 1008309-35.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – ASSISTÊNCIA 'HOME CARE' PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE – CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 106 DO STJ – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DO 'SUS' (ART. 196, CF/1988) – AÇÃO QUE É PROCEDENTE, MAS JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA E TUTELA DE URGÊNCIA RESTABELECIDA – Fornecimento de tratamento "home care" – Dever

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – ASSISTÊNCIA 'HOME CARE' PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE – CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 106 DO STJ – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DO 'SUS' (ART. 196, CF/1988) – AÇÃO QUE É PROCEDENTE, MAS JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA E TUTELA DE URGÊNCIA RESTABELECIDA – Fornecimento de tratamento "home care" – Dever de fornecimento dos meios necessários à manutenção da saúde, pela rede pública, quando comprovada a hipossuficiência e houver prescrição médica idônea, fatores que, coadunados, geram risco à vida e saúde do enfermo – Paciente que necessita do serviço – Manutenção do atendimento pelo réu, conforme laudo do IMESC e relatórios médicos, mais recentes, que serviram para comprovar a grave situação "acamada" da requerente, portadora de ALZHEIMER e de PARKINSON, com fratura de fêmur, bem como sequelas de AVC, indicando a necessidade do tratamento excepcional domiciliar, aqui pretendido – A viabilidade no funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é mantida por todos os entes públicos federados (União, Estado e Município), em solidariedade – Precedentes do TJSP e do STJ – Dado provimento ao recurso da autora, para julgar procedente a ação, com a concessão da tutela de urgência, sob pena de multa diária, nos termos da decisão liminar restabelecida.